Tribunal: TJMT
Processo: 1021857-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021857-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 696.694.065-87 (RECORRENTE), DIAMANTINA MARIMAR MOURA COSTA - CPF: 041.383.545-65 (ADVOGADO), ANGELO GABRIEL SILVA SANTOS - CPF: 047.955.455-29 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1021857-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021857-65.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrida:

Maria Cristina Santos Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a falha na prestação de serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, devem as empresas recorrentes repararem os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrida, independentemente da existência de culpa, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1021857-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021857-65.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrida:

Maria Cristina Santos Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
239425681
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando as empresas requeridas a restituir o valor de
R$ 2.799,00 (dois
mil setecentos e noventa e nove reais
)
a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais n
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
Id. 239425682): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 239425689)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1021857-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021857-65.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrida:

Maria Cristina Santos Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que adquiriu um aparelho celular “Realme 11 Pro 512gb” via site da empresa Mercadolivre.com, pelo valor de R$
2.799,00 (dois
mil

setecentos e noventa e nove reais
)
, parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos) em seu cartão de crédito.

Aduz que a entrega estava prevista para o dia 31 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024, contudo, o produto não foi entregue e o valor pago pela autora nunca foi restituído.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou ainda , que tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto ou o reembolso dos valores.

Além disso, as recorrentes não comprovam que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem que ele foi entrgue, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva nelas recorrentes, dos danos sofridos pela recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso “sub examine”, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização à recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que tange ao do valor do dano moral cujas as recorrentes pretendem a diminuição sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais da autora,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024